Tribunal: TJDFT
Processo: 0746077-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746077-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIMAR BATISTA DA SILVA EMBARGADO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Em tempo, determino à il. Secretaria da 5a Turma Cível que retifique o polo passivo, eis que consta na origem que a ora embargada é representada por seu espólio. Brasília, 18 de maio de 2021 19:19:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator